Tribunal: STJ
Processo: 0000733-24.2006.8.16.0134
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2357170 - PR (2023/0144854-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALCINDO PIRES DE LIMA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: SEVERINA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SALOMÃO - PR035252
AGRAVADO
: INDUSTRIAS JOAO JOSE ZATTAR S A
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - PR024458A
VALGLACYR KESLLER DE CASTRO - PR097710
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO.
INTERPOSIÇÃO
DE
ACORDO
COM
AS
INFORMAÇÕES
CONTIDAS
NO
SISTEMA
PROJUDI.
CARÁTER MERAMENTE AUXILIAR. ÔNUS PROCESSUAL DO
ADVOGADO DE ZELAR PELA TEMPESTIVIDADE DAS
MANIFESTAÇÕES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial por intempestividade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante pode se eximir do ônus de comprovar a
tempestividade do recurso especial com base em informações
do sistema PROJUDI.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que a comprovação de feriado local deve ser feita no ato de
interposição do recurso, não sendo admitida comprovação
posterior.
4. A utilização de informações do sistema PROJUDI não exime a
parte do ônus de comprovar a tempestividade do recurso, sendo
necessário documento idôneo para tal comprovação.
5. A ausência de comprovação de feriado local no momento da
interposição do recurso resulta na sua intempestividade.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
06/08/2025
12/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49482169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/08/2025 10:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 78e6e1e3-c3ca-41cf-aa5a-4e22736faacd

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49482169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/08/2025 10:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 78e6e1e3-c3ca-41cf-aa5a-4e22736faacd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.357.170 / PR
Número Registro: 2023/014485-46
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007332420068160134
000073324200681601341
000073324200681601342
000073324200681601346
000073324200681601348 000073324200681601349 202101827274 73324200681601341 73324200681601342
73324200681601346 73324200681601348 73324200681601349 7332420068160134
Sessão Virtual de 18/02/2025 a 24/02/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. Ministra MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALCINDO PIRES DE LIMA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: SEVERINA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SALOMÃO - PR035252
AGRAVADO
: INDUSTRIAS JOAO JOSE ZATTAR S A
ADVOGADOS : CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - PR024458A
VALGLACYR KESLLER DE CASTRO - PR097710
ASSUNTO
: IMISSÃOPOSSE - IMISSÃOCOISAS - IMISSÃOPOSSE - IMISSÃODIREITO CIVIL -
IMISSÃOPOSSE - IMISSÃOCOISAS - IMISSÃOPOSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ALCINDO PIRES DE LIMA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: SEVERINA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SALOMÃO - PR035252
AGRAVADO
: INDUSTRIAS JOAO JOSE ZATTAR S A
ADVOGADOS : CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - PR024458A
VALGLACYR KESLLER DE CASTRO - PR097710
TERMO
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA45772647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/02/2025 14:29:10
Código de Controle do Documento: b2e30ccd-a349-4fc4-a766-8e40a08d9999

Brasília, 21 de fevereiro de 2025
Documento eletrônico VDA45772647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/02/2025 14:29:10
Código de Controle do Documento: b2e30ccd-a349-4fc4-a766-8e40a08d9999

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2357170 - PR (2023/0144854-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALCINDO PIRES DE LIMA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: SEVERINA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SALOMÃO - PR035252
AGRAVADO
: INDUSTRIAS JOAO JOSE ZATTAR S A
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - PR024458A
VALGLACYR KESLLER DE CASTRO - PR097710
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO.
INTERPOSIÇÃO
DE
ACORDO
COM
AS
INFORMAÇÕES
CONTIDAS
NO
SISTEMA
PROJUDI.
CARÁTER MERAMENTE AUXILIAR. ÔNUS PROCESSUAL DO
ADVOGADO DE ZELAR PELA TEMPESTIVIDADE DAS
MANIFESTAÇÕES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial por intempestividade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante pode se eximir do ônus de comprovar a
tempestividade do recurso especial com base em informações
do sistema PROJUDI.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que a comprovação de feriado local deve ser feita no ato de
interposição do recurso, não sendo admitida comprovação
posterior.
4. A utilização de informações do sistema PROJUDI não exime a
parte do ônus de comprovar a tempestividade do recurso, sendo
necessário documento idôneo para tal comprovação.
5. A ausência de comprovação de feriado local no momento da
interposição do recurso resulta na sua intempestividade.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pela
Ministra Maria Thereza de Assis Moura - na Presidência do Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA49240764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:38
Código de Controle do Documento: 7d22fcca-39c6-4621-94a6-22099ec6e0ad

Justiça, que não conheceu do recurso anteriormente interposto nestes autos, por
intempestividade (e-STJ fls. 2212/2213).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada deixou de se manifestar (e-STJ fl. 2289).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a integrar a presente
decisão colegiada (e-STJ fls. 2212/2213):
Mediante análise do recurso de ALCINDO PIRES DE LIMA e OUTRO,
a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em
,
11/04/2022
sendo o agravo somente interposto em
.
05/05/2022
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto
fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c
os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de
Processo Civil.
A propósito, nos termos do § 6o do art. 1.003 do mesmo código, "o
recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso", o que impossibilita a regularização posterior.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Com efeito, não obstante a parte agravante aduzir que "os recursos
foram protocolados dentro do prazo informado pelo sistema PROJUDI do TJ/PR" (e-
STJ fl. 2253), é assente nesta Corte Superior de Justiça que as informações acerca
do prazo recursal extraídas do sistema Projudi não tem o condão de eximir o
advogado do seu ônus processual de comprovação da tempestividade recursal.
A propósito:
Documento eletrônico VDA49240764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:38
Código de Controle do Documento: 7d22fcca-39c6-4621-94a6-22099ec6e0ad

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE.
1. Ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenizatória, ajuizada
em razão de propaganda enganosa.
2. O artigo 1003, §6o, do CPC, estabelece que o recorrente
comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso. Precedentes.
3. O dia do servidor público (28 de outubro), a segunda-feira de
carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira
da paixão e, também, o dia de Corpus Christi não são feriados
nacionais, em razão de não haver previsão em lei federal, de modo
que o dever da parte de comprovar a suspensão do expediente
forense quando da interposição do recurso, por documento idôneo,
não é elidido. Precedentes.
4. O erro de indicação do prazo recursal no sistema eletrônico do
tribunal de origem deve ser devidamente comprovado para que
configure justa causa capaz de afastar a intempestividade do recurso.
Precedentes.
5. Apenas o "print" do sistema não é servil à efetiva demonstração da
justa causa. Precedentes.
6. A afirmação de que a tempestividade do agravo em recurso especial
foi baseada no sistema PROJUDI não tem o condão de isentar a parte
de seu ônus processual para se afastar a intempestividade do recurso.
Precedentes.
7. Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a
égide do novo regramento processual e deixando a agravante de
comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente
forense quando de sua interposição, não há como ser afastada a
intempestividade do recurso.
8. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.590.049/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/9/2024
2/10/2024

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS
NO TRIBUNAL ESTADUAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO.
INEXISTÊNCIA.
DIA
DA
CONSCIÊNCIA NEGRA. FERIADO LOCAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO PELO SISTEMA
PROJUDI. FATO QUE NÃO ISENTA A PARTE DO SEU ÔNUS DE
DEMONSTRAR A SUSPENSÃO DOS PRAZOS. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49240764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:38
Código de Controle do Documento: 7d22fcca-39c6-4621-94a6-22099ec6e0ad

1. Não foi comprovada, no ato da interposição do agravo em recurso
especial, nos termos do art. 1003, 6o, do NCPC, a suspensão do
expediente forense ou a ocorrência de feriados locais.
2. Esta Corte adota o entendimento de que é dever da parte
comprovar nos autos, por documento idôneo, a suspensão do
expediente forense no Tribunal local ou a ocorrência de feriado local, o
que não ocorreu na hipótese.
3. O dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) não é
considerado feriado nacional, mas, sim, feriado local, o qual deve ser
comprovado no momento da interposição do recurso, não se admitindo
a comprovação posterior.
4. A afirmação de que a tempestividade do agravo em recurso especial
foi baseada no sistema PROJUDI não tem o condão de isentar a parte
de seu ônus processual para se afastar a intempestividade do recurso.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.527.019/RR, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
26/6/2024
Manifesto meu voto, portanto, pelo
do presente agravo
não provimento
interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49240764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:38
Código de Controle do Documento: 7d22fcca-39c6-4621-94a6-22099ec6e0ad

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.357.170 / PR
Número Registro: 2023/014485-46
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007332420068160134
000073324200681601341
000073324200681601342
000073324200681601346
000073324200681601348 000073324200681601349 202101827274 7332420068160134 73324200681601341
73324200681601342 73324200681601346 73324200681601348 73324200681601349
Sessão Virtual de 01/04/2025 a 07/04/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALCINDO PIRES DE LIMA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: SEVERINA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SALOMÃO - PR035252
AGRAVADO
: INDUSTRIAS JOAO JOSE ZATTAR S A
ADVOGADOS : CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - PR024458A
VALGLACYR KESLLER DE CASTRO - PR097710
ASSUNTO
: IMISSÃOPOSSE - IMISSÃOCOISAS - IMISSÃOPOSSE - IMISSÃODIREITO CIVIL -
IMISSÃOPOSSE - IMISSÃOCOISAS - IMISSÃOPOSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ALCINDO PIRES DE LIMA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: SEVERINA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SALOMÃO - PR035252
AGRAVADO
: INDUSTRIAS JOAO JOSE ZATTAR S A
ADVOGADOS : CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - PR024458A
VALGLACYR KESLLER DE CASTRO - PR097710
TERMO
Retirado de Pauta por indicação da Sra. Ministra Relatora.

Documento eletrônico VDA46548495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2025 01:24:48
Código de Controle do Documento: 1439a7d1-dee1-41b0-99e4-31c17eb33833

Brasília, 01 de abril de 2025
Documento eletrônico VDA46548495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2025 01:24:48
Código de Controle do Documento: 1439a7d1-dee1-41b0-99e4-31c17eb33833

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.357.170 / PR
Número Registro: 2023/0144854-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007332420068160134
000073324200681601341
000073324200681601342
000073324200681601346
000073324200681601348
000073324200681601349
202101827274
7332420068160134
73324200681601341
73324200681601342
73324200681601346
73324200681601348 73324200681601349
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALCINDO PIRES DE LIMA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : SEVERINA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SALOMÃO - PR035252
AGRAVADO
: INDUSTRIAS JOAO JOSE ZATTAR S A
ADVOGADOS : CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - PR024458A
VALGLACYR KESLLER DE CASTRO - PR097710
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALCINDO PIRES DE LIMA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : SEVERINA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SALOMÃO - PR035252
Documento eletrônico VDA49463873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:33:05
Código de Controle do Documento: 5bd4187b-015b-4818-bfa0-a7437eb537d7

AGRAVADO
: INDUSTRIAS JOAO JOSE ZATTAR S A
ADVOGADOS : CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - PR024458A
VALGLACYR KESLLER DE CASTRO - PR097710
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:33:05
Código de Controle do Documento: 5bd4187b-015b-4818-bfa0-a7437eb537d7